Tribunal: TJBA
Processo: 0500326-08.2016.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500326-08.2016.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE HAYALA AIPERI SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ROSA CARVALHO, ANGELICA SUELY MARIANI ALVES, JACO CARLOS SILVA COELHO, KROIFF FREITAS ARAUJO, RAFAELA SANTOS DA SILVA FIUZA CARNEIRO E MELLO

APELADO: JEANE SOUZA MELO DE OLIVEIRA - EPP e outros (5)

Advogado(s)
:
KROIFF FREITAS ARAUJO, ANGELICA SUELY MARIANI ALVES, JACO CARLOS SILVA COELHO, RAFAELA SANTOS DA SILVA FIUZA CARNEIRO E MELLO, CARLOS HENRIQUE ROSA CARVALHO

ACORDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO QUANTO À CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO NA ALOCAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DOS RÉUS PARA SUPRIR OMISSÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA SEGURADORA PARA SANAR CONTRADIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Jeane Souza Melo de Oliveira - EPP, Gustavo Luiz de Souza Pedreira e Allianz Seguros S.A. contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou os réus e a seguradora litisdenunciada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, e pensão civil, decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal.

II. Questão em discussão 2. Há questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente a culpa concorrente da vítima (art. 945 CC); (ii) se houve omissão e insuficiência de fundamentação na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais (arts. 944 CC e 489, §1º, VI CPC); (iii) se existe contradição interna no acórdão ao manter valor de indenização, embora reconheça ausência de culpa qualificada; (iv) se há necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais; e (v) se o acórdão incorreu em contradição ao classificar a pensão mensal e despesas funerárias sob a cobertura de danos materiais, enquanto sua fundamentação as vinculou a danos corporais na apólice de seguro.

III. Razões de decidir 3. Houve omissão do acórdão em relação à tese de culpa concorrente da vítima (art. 945 CC). Contudo, a ausência de CNH do
de cujus
, a alegada alta velocidade e a não utilização de capacete, embora infrações administrativas ou alegações não comprovadas como causa primária, não configuram culpa concorrente apta a mitigar a responsabilidade dos réus, uma vez que o nexo causal direto com o evento danoso decorreu da conduta imprudente do motorista do caminhão ao invadir a contramão. 4. Não há omissão ou insuficiência de fundamentação na fixação do
quantum
indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, uma vez que o acórdão considerou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a gravidade do dano (morte), a ausência de culpa qualificada do motorista e a capacidade econômica da empresa ré, o que impediu a majoração da verba indenizatória, sem configurar contradição. 5. Acolhe-se o pedido de prequestionamento, declarando que os artigos 186, 927, 944 e 945 do Código Civil, bem como os artigos 489, §1º, IV e VI, 370 e 1.022 do Código de Processo Civil, foram devidamente considerados e debatidos de forma implícita e explícita na fundamentação do acórdão. 6. Existe contradição entre a fundamentação do acórdão e seu dispositivo quanto à classificação da cobertura securitária para pensão por morte e despesas funerárias. A pensão civil mensal e as despesas funerárias são consectários do dano corporal (óbito) e, portanto, devem ser cobertas pela rubrica de RCF - Danos Corporais da apólice, respeitando o limite máximo de indenização contratado (R$ 100.000,00).

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração de Jeane Souza Melo de Oliveira - EPP e Gustavo Luiz de Souza Pedreira parcialmente acolhidos para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento. Embargos de Declaração de Allianz Seguros S.A. acolhidos para sanar contradição. Tese de julgamento: "1. A ausência de CNH, alegado excesso de velocidade ou não uso de equipamentos de segurança pela vítima não configuram culpa concorrente apta a mitigar a responsabilidade do causador direto do acidente quando o nexo causal primário é a conduta imprudente de terceiro. 2. A pensão por morte e despesas funerárias, como consequências do óbito, são alocadas à cobertura de RCF - Danos Corporais em apólice de seguro, salvo expressa e válida exclusão."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927, 929, 930, 944, 945; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 370, 489, §1º, IV e VI, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 537.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
0500326-08.2016.8.05.0007
, em que figuram como embargante
JEANE SOUZA MELO DE OLIVEIRA - EPP
,
GUSTAVO LUIZ DE SOUZA PEDREIRA
e
ALLIANZ SEGUROS S.A.
e como embargado
FELIPE HAYALA AIPERI SANTOS
e outros,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JEANE SOUZA MELO DE OLIVEIRA - EPP E GUSTAVO LUIZ DE SOUZA PEDREIRA, E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALLIANZ SEGUROS S.A.
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora